Tribunal: TJSP
Processo: 2258013-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no: 2258013-76.2020.8.26.0000 Santo André Voto no 40.867
NGM
Registro: 2020.0000964980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258013-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
RAFAEL JOÃO CARRIERI, é agravado SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no: 2258013-76.2020.8.26.0000 Santo André Voto no 40.867
NGM
Voto no 40.867
Agravo de Instrumento no: 2258013-76.2020.8.26.0000
Comarca:
Santo André
Agravante: Rafael João Carrieri
Agravada: Sul América Cia de Seguro Saúde
Indeferimento da tutela antecipada. Pretensão do agravante
de ver cancelado reajuste abusivo em decorrência de
alteração de faixa etária. Insurgência. Decisão acertada, pois
ausentes os requisitos necessários para a antecipação da
tutela. Necessidade de apresentação de provas a indicar a
verossimilhança das alegações. Ausência de comprovação
do perigo na demora. Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu o pedido de tutela antecipada feito por Rafael João Carrieri,
na ação que move em face de Sul América Cia de Seguro Saúde,
consistente no cancelamento do reajuste abusivo aplicado em
decorrência da alteração de faixa etária.
Insurge-se o agravante contra a decisão de
indeferimento da antecipação de tutela alegando, em apertada síntese,
que mantém contrato com a agravada há mais de vinte anos e que,
atualmente, realiza tratamento médico contínuo para carcinoma
Papilifero de Tireóide Multicêntrico, mas que, em setembro de 2019 foi
aplicado reajuste oneroso e abusivo de 95,63% no valor da mensalidade.
Explica que o aumento encontra-se em nítido conflito com o Tema 952,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no: 2258013-76.2020.8.26.0000 Santo André Voto no 40.867
NGM
do STJ e representa, na prática, a expulsão indireta do segurado do plano
de saúde em momento em que passa por sério tratamento. Pugna pela
antecipação da tutela para que seja cancelado o reajuste abusivo aplicado
em decorrência da alteração de faixa etária, permanecendo apenas e tão
somente os reajustes anuais, com base no que determina a ANS.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhida.
A decisão recorrida encontra-se acertada, já que,
realmente, não estão presentes os requisitos necessários para a
antecipação de tutela pretendida.
O Magistrado de origem minuciosamente analisou o
constante nos autos e bem fundamentou o despacho combatido, no
sentido de que não se verifica no que foi apresentado não aponta,
indubitavelmente, para a certeza do direito do autor.
Além disso, desconhece-se as condições econômicas
do agravante, o que impede a avaliação do perigo na demora, ainda mais
porque a ação foi proposta depois de um ano da implementação do
reajuste que ora aponta abusivo.
Assim, prudente que aguarde a formação do
contraditório e a oitiva da requerida, após o que poderá haver nova
apreciação do pedido de antecipação de tutela.
Contudo, no momento, nada há a reparar, devendo
ser a decisão mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator